Tribunal: STF
Processo: ARE 781325
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEVANTAMENTO IRREGULAR DE VALORES PELO MUNICÍPIO AGRAVANTE. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. 1. Consoante se verifica pelo teor da decisão agravada e informações complementares do Juízo, o Município de Volta Redonda é credor da empresa agravada, tendo um crédito de R$ 14.149.709,14 (quatorze milhões cento e quarenta e nove mil setecentos e nove reais e quatorze centavos) a receber. 2. Ocorre que há diversas penhoras no rosto dos autos, deferidas em favor de outros credores concorrentes, de modo que devem ser observados os títulos legais de preferência, segundo determina o art. 711 do CPC. 3. Sendo assim, o levantamento da quantia de R$3.155.936,63 (três milhões cento e cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e seus reais e sessenta e três centavos), pelo Município agravante, representa preterição da ordem de preferência, já que vários créditos trabalhistas deveriam ser pagos com prioridade. 4. Ressalte-se que o levantamento da referida quantia ficou condicionado à prestação de caução idônea, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo ente municipal, o que não foi cumprido; sendo certo que o título executivo extrajudicial, que embasa a cobrança do crédito, foi desconstituído por sentença ainda não transitada em julgado. 5. Logo, a decisão agravada foi corretamente prolatada, levantamento regularizar o levantamento de valores pelo Município, em conformidade com o que determina a legislação pátria. 6. Desprovimento do recurso” (eDOC 6 – ID: e43cef10)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, do texto constitucional; e ao art. 97, do ADCT. 



    Nas razões recursais, alega-se a partir de 9/12/2009 "Municípios devedores estiverem realizando pagamento de precatórios pelo regime especial, não poderão sofrer sequestro de valores". incluindo aí o Município de Volta Redonda, que aderiu ao regime especial em 19/12/2010. Esta assertiva leva a concluir que a decisão proferida em l7l10/2012 que constatou não haver outra "alternativa senão determinar o imediato sequestro de verbas públicas no valor de R$ 3.706.588,13” sofre de manifesta inconstitucionalidade (eDOC 17 - ID: bcbac1fe, p. 9-10). 



    Sustenta-se, ainda, a incompetência do R. Juízo da 3ª Vara Cível para o sequestro de verbas públicas no valor de mais de três milhões de reais, haja vista que, qualquer liberação seria retirada dos depósitos mensais que estão sendo feitos regularmente (...) e que, assim, (...) trata-se de competência do Presidente do Tribunal de Justiça, na forma do art. 97, §10 e incisos do ADCT (eDOC 17 - ID: bcbac1fe, p. 10).



    Aduz-se, por fim, que o ente público é credor do recorrido em mais de 14 milhões de reais, cabe na presente hipótese, a compensação dos créditos e débitos (eDOC 17 - ID: bcbac1fe, p. 11).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 519 da repercussão geral (eDOC 1), o Tribunal de origem entendeu que não seria o caso de aplicação do precedente (eDOC 22 – ID: 1df18b57).  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registo que, de fato, o caso em análise não se amolda perfeitamente à discussão travada no Tema 519 da repercussão geral, que se limitou a fixar que o regime especial de precatórios trazido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI nº 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a questão debatida nestes autos não se refere ao sequestro de valores devidos pela Fazenda Pública decorrente de débito de precatório desta com a empresa recorrida, mas sim à restituição de valores levantados pelo Município de Volta Redonda na qualidade de credor da mesma empresa, em inobservância à ordem de preferência com outros credores da recorrida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ao contrário do alegado nas razões recursais, o sequestro das verbas do Município de Volta Redonda não tem como fundamento o pagamento de precatório judicial, mas, sim, a devolução de dinheiro liberado irregularmente pelo Juízo, nos autos da ação indenizatória.



    Consoante se verifica pelo teor da decisão agravada, fls. 17/20, e informações complementares do Juízo, fls. 268/269, o Município de Volta Redonda é credor da empresa agravada, tendo um crédito de R$ 14.149.709,14 (quatorze milhões cento e quarenta e nove mil setecentos e nove reais e quatorze centavos) a receber. 



    Ocorre que há diversas penhoras no rosto dos autos, deferidas em favor de outros credores concorrentes, de modo que devem ser observados os títulos legais de preferência, segundo determina o art. 711 do CPC. 



    Sendo assim, o levantamento da quantia de R$ 3.155.936,63 (três milhões cento e cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos) pelo Município agravante, representa preterição da ordem de preferência, já que vários créditos trabalhistas deveriam ser pagos com prioridade. 



    Ressalte-se que o levantamento da referida quantia ficou condicionado à prestação da caução idônea, no prazo de 30 (trinta) dias, pelo ente municipal, o que não foi cumprido, sendo certo que o título executivo extrajudicial, que embasa a cobrança do crédito, foi desconstituído por sentença ainda não transitada em julgado. 



    Logo, a decisão agravada foi corretamente prolatada, pois visa a regularizar o levantamento irregular de valores pelo Município, em conformidade com o que determina a legislação pátria” (eDOC 6 – ID: e43cef10)  



    Assim, verifica-se que a tese suscitada no recurso extraordinário não guarda correspondência com os fundamentos da decisão impugnada, tendo o acórdão recorrido se assentado em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrangido todos eles. Nestes termos, incide no caso a Súmula nº 283 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente, nas razões de seu recurso extraordinário, deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido, qual seja, a não comprovação do recolhimento do preparo no momento oportuno. Incidência da Súmula 283/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1513649 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.10.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERBETE N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É impróprio o acesso à via estreita do recurso extraordinário quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão atacada. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno desprovido” (RE 1378384 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.09.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente